Tribunal: TJBA
Processo: 8002824-83.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002824-83.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA Advogado(s): PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO APELADO: ADJANI DOS SANTOS Advogado(s):LUCIANE SANTANA LIMA A C O R D Ã O DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa que teve pedidos julgados procedentes em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença declarou inexistente a contratação, determinou cessação dos descontos, condenou à devolução em dobro dos valores e fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade do contrato que teria ensejado descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) a possibilidade de repetição em dobro do indébito; e (iii) a configuração e o valor do dano moral. III. Razões de decidir 3. A parte ré não comprovou a autenticidade da assinatura na suposta proposta de adesão, ônus que lhe cabia diante da impugnação expressa da parte autora. 4. A ausência de produção de prova pericial e a existência de inconsistências documentais reforçam a inexistência da relação contratual. 5. A cobrança indevida autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a hipótese de engano justificável. 6. Configurado o dano moral, em razão de descontos não autorizados sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, em violação à sua dignidade e segurança financeira. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional, considerando os critérios de razoabilidade e os precedentes do tribunal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8002824-83.2025.8.05.0103, em que figura como recorrente SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, e como recorrida ADJANI DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 08